Tribunal: STF
Processo: ADI 5359
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nas ações cujo mérito já foi decidido, a prejudicialidade da ação direta deve ser afastada, se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Precedente.



    2. Embargos rejeitados.